Tribunal: STF
Processo: ARE 1429512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. CONVÊNIOS ICMS E PROTOCOLOS ICMS. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA MVA (MARGEM DE VALOR AGREGADO) “ORIGINAL”. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I – Não há falar em nulidade do ato judicial recorrido quando a matéria foi enfrentada de maneira objetiva, expondo o julgador, de forma clara e concisa, as provas produzidas e suas razões de convencimento, razão pela qual não configurada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. II – O Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 87/1996 disciplinam que a adoção do regime de substituição tributária depende de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas, o que acontece com o Estado de Goiás, não havendoirregularidade nos Protocolos ou Convênios que preveem um fator de correção do valor da mercadoria via Margem de Valor Agregado na modalidade “original” ou “ajustada”. III – Na hipótese em estudo, a empresa, não se encaixando aos moldes do Convênio 35/2011 que dispõe sobre a aplicação da MVA original nas operações interestaduais por contribuinte que recolhe o ICMS nos termos da Lei Complementar nº 123/26 (Simples Nacional), na condição de substituto tributário, deve aplicar a MVA na modalidade ajustada, não havendo qualquer irregularidade na legislação. IV – Com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1076, fica impossibilitada a fixação de honorários por apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (a depender da presença da Fazenda Pública no litígio), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. V - Desprovido segundo apelo, de forma integral, aplicável a majoração dos honorários de advogado neste juízo ad quem, como determina o § 11 do artigo 85 do Digesto Processual Civil. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'a'; 150, § 7º; 152; 155, § 2º, inciso XII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a empresa, estando estabelecida em outro Estado da Federação, figura no polo passivo da relação jurídico-tributária, como substituto tributário e, nessa qualidade, está obrigado a promover o recolhimento do ICMS ao realizar as operações mercantis destinadas ao Estado de Goiás.



    Ocorre que, conforme apurado no Processo Administrativo Tributário que a empresa pretende anular, esta, na condição de sujeito passivo como substituto tributário, consoante previsto nos Protocolos ICMS 85/11 (material de construção) e 84/11 (material elétrico), aplicou a MVA “original” e não a MVA “ajustada”, o que culminou na autuação.



    Pois bem. É fato incontroverso que o Estado de Goiás integra os Protocolos ICMS que estabelecem normas para a base de cálculo de ICMS e regime de substituição tributária nas operações realizadas pela empresa apelante.



    Os Protocolos ICMS são realizados com base nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional bem como no artigo 9º da Lei Complementar 87/96, de 13 de setembro de 1996 e Convênios ICMS.



    [...]



    Percebe-se, então, que a recorrente tenta, por meio da alegação de que “o uso da MVA ajustada, para fins de fixação da base de cálculo do ICMS-ST é inconstitucional”, anular a autuação lavrada em seu desfavor, o que não comporta cabimento.



    Ademais, constata-se, conforme verifica-se do Processo Administrativo Tributário, que a empresa apelante não se atentou ao disciplinado no Regulamento do Código Tributário Estadual quando da aplicação da MVA ajustada.



    Nessa linha de raciocínio, não verifico qualquer ilegalidade na legislação apontada pela apelante, pretendendo a recorrente, unicamente, buscar, no Judiciário, um regime diferencial de tributação, o que não se mostra pertinente nesta via.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente